Tribunal: TJDFT
Processo: 0727084-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE OS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora, para determinar a liberação em favor da impugnante/executada de parte do valor bloqueado via Bacenjud e para liberar R$ 582,63 (quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) em favor do exequente. O magistrado fundamentou que os valores a serem restituídos à devedora são oriundos de aposentadoria paga pelo TJDFT e de pensão alimentícia judicial, portanto, seriam impenhoráveis.
2. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
3. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018)
4. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
6. No caso dos autos, verifica-se que a executada recebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 20.212,72 (vinte mil, duzentos e doze reais e setenta e dois centavos - 49089126 - Pág. 3), além de R$ 1.786,99 (mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos – ID 49089092 - Pág. 2) a título de pensão alimentícia de seu ex-marido. 6.1. Apesar de a devedora alegar ser portadora de câncer no intestino, trombose e mal de Parkinson, necessitando de tratamento de elevado custo, principalmente para a aquisição de remédios de uso diário, demonstra apenas a necessidade de fisioterapia para o tratamento de mal de Parkinson e não apresenta documentos necessários a comprovar as demais alegações sobre seu estado de saúde.
7. Reformada em parte a decisão recorrida, a fim de que se permita a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria da devedora.
8. Recurso provido.